Tribunal: TJMT
Processo: 0012520-50.2019.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012520-50.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), GEOVANI TEIXEIRA GONCALVES - CPF: 048.253.331-50 (APELANTE), WAGNER DOURADO AMANCIO - CPF: 622.617.621-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS À CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA PELA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – ELEVAÇÃO DEMASIADA DA REPRIMENDA – DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA – ACOLHIMENTO – READEQUAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ENUNCIADO N. 33 DO TJMT – SANÇÃO READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Impõe-se a manutenção da condenação quando a materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas nos autos, de forma indene de dúvidas, de modo que é inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
, especialmente quando há depoimentos seguros dos policiais que efetuaram as diligências que culminaram na prisão do acusado logo após a prática delitiva.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

De rigor a readequação da pena para reduzir o
quantum
de aumento pela agravante da reincidência, quando fixado de forma demasiada e em descompasso com o caso concreto.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas: na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado (Enunciado n. 33 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Geovani Teixeira Gonçalves
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT, nos autos da ação penal n. 0012520-50.2019.8.11.0064 (código 701536), que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), impondo-lhe a pena de 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 120 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição pela insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
de aumento em razão da agravante da reincidência e a diminuição da pena de multa (Id. 56835968).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento

do apelo (Id. 56835970).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença nos exatos termos em que prolatada (Id. 57895477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou
Geovani Teixeira Gonçalves
como incurso nas sanções do
art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Ressai da peça acusatória que:

“(...)
Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 28 de novembro de 2019, durante o período vespertino, por volta das 15h10min, no estabelecimento comercial denominado “Panificadora Júnior”, sediado neste município e comarca de Rondonópolis, o denunciado GEOVANI TEIXEIRA GONÇALVES e outro comparsa não identificado, com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, subtraiu, mediante violência e grave ameaça, bens pertencentes ao referido estabelecimento comercial.

Restou apurado que, na referida data e período, o denunciado GEOVANI TEIXEIRA GONÇALVES, juntamente com comparsa não identificado, dirigiu-se até o referido estabelecimento comercial num veículo Gol, cor branco, placa KAH-2007 e, enquanto o comparsa adentrou armado e anunciou o assalto, o mesmo permaneceu do lado de fora conferindo a necessária vigilância da empreitada criminosa.

Abstrai-se dos autos que o comparsa do denunciado adentrou na loja, momento em que encostou algo nas costas da vítima Wagner Dourado Amâncio (W.D.A) e anunciou o assalto, exigindo o dinheiro do caixa. Na sequência, houve a subtração de aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) do estabelecimento, tendo, em seguida, empreendido fuga do local no veículo Gol conduzido pelo denunciado.

Ato contínuo, a vítima começou a gritar e pedir ajuda, ocasião em que populares passaram a perseguir o denunciado e seu comparsa que estava no veículo Gol, tendo, logo em seguida, guarnição da Polícia Militar promovido abordagem e logrado êxito em promover a prisão do denunciado, enquanto o comparsa logrou êxito em fugir (...)”
– Id. 56835018, pp. 1-2.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, inciso II, do CP), impondo-lhe a pena de 8 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e ao pagamento de 120 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 56835963).

Inconformada, a defesa pleiteia
a
absolvição pela insuficiência de provas
à condenação, requerendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Sustenta que o réu negou a prática delitiva e que a condenação foi embasada somente em testemunho indireto, ao passo que a única pessoa que teria visto o acusado não foi ouvida no processo.

Sem razão, contudo.

A materialidade delitiva ficou sobejamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Referente à autoria do delito, apesar da negativa do acusado, ficou demonstrada pelo conjunto fático-probatório dos autos, não restando dúvidas do seu envolvimento na empreitada criminosa.

Conforme exposto acima, um indivíduo não identificado anunciou o assalto no estabelecimento comercial da vítima Wagner Dourado Amâncio e subtraiu a quantia aproximada de R$ 200,00 (duzentos reais) que estava no caixa; nesse ínterim, o apelante permaneceu em seu veículo Gol, cor branca, placa KAH-2007, a fim de empreenderem fuga e ter sucesso na ação delitiva.

Ocorre que logo após o delito, a vítima saiu correndo atrás do sujeito, oportunidade em que uma pessoa que estava passando pelo local nesse momento em uma motocicleta perseguiu o assaltante e constatou que ele entrou no citado veículo, e em seguida acionou a Polícia, que conseguiu abordar o recorrente, o qual era o condutor do automóvel.

Em Juízo, o ofendido prestou as seguintes declarações:

“(...) Que estava no caixa da padaria, quando foi surpreendido por um indivíduo que anunciou o assalto e fazia menção de portar algum objeto por baixo da camiseta. Afirmou que o indivíduo subtraiu aproximadamente R$300,00 (trezentos reais) do caixa e saiu correndo, ocasião em que o declarante o seguiu e começou a gritar “ladrão, ladrão”. Declarou que um motoqueiro visualizou o declarante pedindo ajuda e seguiu o assaltante, o qual adentrou no veículo Gol branco, que aguardava na esquina e era conduzido pelo acusado, e saíram “cantando pneus”. Ressaltou que o veículo do réu começou a apresentar problemas, sendo que um deles descia do veículo e empurrava o carro, para tentar ligá-lo, durante a fuga. Alegou que, em determinado momento, os indivíduos perceberam que estavam sendo seguidos e simularam que um estivesse sequestrando o outro, ocasião em que um deles empreendeu fuga, sendo que a polícia promoveu a prisão do condutor do veículo. Destacou que o motoqueiro que prestou auxílio lhe repassou essas informações sobre o iter criminis percorrido pelos assaltantes (...)”
– trechos extraídos do parecer ministerial, Id. 57895477, p. 6.

A testemunha Diliane Soares Souza, funcionária do estabelecimento comercial mencionado, relatou em Juízo que estava atendendo um casal no momento do assalto e que depois que o assaltante saiu correndo do local um motoqueiro que passava na rua o seguiu e viu que ele entrou em um carro branco, onde estava seu comparsa, ocasião em que tentaram empreender fuga, mas o carro apresentou problemas; narrou que esse motoqueiro informou as características do veículo e a placa e disse que tinha acionado a Polícia e ficou de longe esperando a guarnição chegar para abordá-los (mídia audiovisual, Id. 5683597).

Verifica-se que a pessoa que estava na motocicleta, passando no momento da empreitada criminosa, prestou auxílio à vítima e constatou que o assaltante estava junto com o apelante, haja vista que empreenderam fuga juntos no veículo do réu, porém, em seguida, o carro “quebrou”, o que tornou possível a sua prisão em flagrante, logo após a prática do crime.

Importante ressaltar que no momento da abordagem policial, extrajudicialmente, o acusado confessou a prática delitiva. Nesse sentido foram as declarações prestadas pelas testemunhas Marcelo Gonçalves da Silva e Rudinei Souza Ferreira, policiais que efetuaram a diligência que culminou na prisão em flagrante do réu.

Em sede judicial, o policial Marcelo relatou que estava em rondas pelo local quando um cidadão que estava em uma motocicleta informou-lhe que tinha acabado de ocorrer um roubo e o assaltante havia entrado em um veículo Gol, dizendo que esse carro estava parado; que a guarnição encontrou o automóvel e o condutor, ora apelante, o qual aduziu que o carro tinha quebrado e que antes um indivíduo (assaltante) teria entrado em seu veículo e obrigado a dirigir; que não encontrou

no sistema o nome dado pelo réu naquela oportunidade, mas os policiais civis chegaram no local e como já o conheciam, por ter outras passagens pela Polícia, deram o nome correto; depois disso, asseverou que o acusado confessou que eles tinham praticado o roubo, que ficou aguardando enquanto seu comparsa fazia o assalto e quando saíram o carro quebrou e o outro sujeito fugiu (mídia audiovisual, Id. 5683597).

O apelante, por sua vez, negou a prática delitiva em ambas as fases processuais, limitando-se em dizer perante a autoridade judicial que não deu carona para ninguém e que deu nome falso no momento da abordagem policial porque tinha acabado de sair da cadeia por medo (mídia audiovisual, Id. 5683597).

Destaco que o recorrente foi abordado logo em seguida à ação criminosa, na condução do veículo que a Polícia obteve a informação de que deu auxílio no momento do crime.

Nesse ponto, impende consignar que o fato de o cidadão que estava na motocicleta não ter sido ouvido nestes autos não desconstituí a condenação, notadamente porque as provas produzidas, especialmente em sede judicial, são aptas e suficientes a demonstrar a autoria delitiva por parte do apelante.

Consoante se nota, os policiais receberam a
notitia criminis
por meio de um cidadão que se fazia presente no momento do crime e lhes informou onde os assaltantes se localizavam, de modo que em diligências, lograram êxito em encontrar o apelante, que inclusive confessou a prática delitiva no momento da abordagem policial.

Desse modo,
apesar das alegações defensivas, parece-me pouco crível que os policiais tenham inventado esse fato e atribuído culpa ao acusado sem qualquer motivo, não havendo qualquer elemento de prova que desabone suas declarações.

Não é demais lembrar que em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório; este é inclusive o entendimento sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Sendo assim, verifica-se que há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria do crime de roubo, não restando dúvidas da participação efetiva do apelante na ação criminosa, razão pela qual é incabível a pretensão absolutória.

No âmbito da aplicação da pena, a defesa postula pela redução do
quantum
de aumento pela agravante da reincidência, a fim de que seja fixado patamar de 1/6 de aumento; e pela diminuição da pena de multa, uma vez que foi estipulada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade.

Extrai-se da sentença que o magistrado singular elevou a pena na segunda fase dosimétrica em 2 anos e 20 dias-multa, em razão de o apelante ser
reincidente
e responder ao processo executivo de pena n. 2000010-97.2019.8.11.0022 (Id. 56835963, p. 6).

No entanto, entendo que a reprimenda foi exasperada demasiadamente, haja vista que o réu possui apenas uma condenação definitiva em seu desfavor, embora seja pela prática de delito da mesma natureza.

Assim, considerando a reincidência específica do acusado, elevo a pena em 1 ano, por se mostrar mais adequada ao presente caso, perfazendo a pena intermediária o total de 5 anos de reclusão.

Na terceira fase, mantenho a exasperação da pena em 1/3 em razão da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, ficando em 6 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

Ademais, também se mostra necessária a readequação da
pena de multa
, posto que esta deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, o que não ocorreu no presente caso.

O cálculo
da quantidade da pena de multa deve respeitar o sistema trifásico de dosimetria, de maneira que o julgador deve se valer dos mesmos
critérios
usados na aplicação da pena privativa de liberdade, nos moldes do artigo 68 do Código Penal.

Importante considerar que a pena de multa é fixada em dois momentos distintos, denominado critério bifásico, no primeiro estipula-se a quantidade (número) de dias-multa, que deve ser sopesado de acordo com o sistema trifásico supracitado (circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, agravantes e/ou atenuantes, e , causas de aumento e/ou diminuição de pena), e no segundo, o valor unitário de cada dia-multa, que tem como base a situação econômica do réu, consoante determina o artigo 60,
caput
, do CP.

Esse é o entendimento sedimentado nesta Corte (Enunciado n. 33 do TJMT).

Constata-se do
decisum
que a pena-base foi fixada no mínimo legal previsto, de modo que não se mostra razoável estipular a pena de multa em 70 dias-multa, porquanto o mínimo previsto são 10 dias-multa.

Dessa forma, considerando a pena mínima de 10 dias-multa, na primeira fase, elevo em 10 dias-multa na segunda fase e, com o aumento de 1/3 na terceira fase, fica a pena final em 26 dias-multa.

Ante todo o exposto, em dissonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de readequar a sanção do apelante ao patamar de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 26 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020